Tribunal: TJSP
Processo: 1512432-74.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação. Autoria e materialidade positivadas. 2. Ressalvado entendimento pessoal, fica mantida aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal. 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.